Tribunal: CARF
Processo: 16062.000118/2007-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-12
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16062.000118/2007-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.568 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de janeiro de 2021
Recorrente
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2006
SALÁRIOS. AFERIÇÃO.
Na falta de prova regular e formalizada, o montante dos salários pagos pela
execução de obra de construção civil, pode ser obtida mediante cálculo de mão
de obra empregada, proporcional à area construída e ao padrão de execução da
obra.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Ausente o conselheiro João Maurício Vital.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16062.000118/2007-28
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.568 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000118/2007-28

Relatório
Trata-se de NFLD lavrada contra a pessoa física acima identificada, referente a
mão de obra empregada na edificação de um imóvel de 311,90 m2, de responsabilidade do
notificado, e localizado à Rua Dez, número 51, Mogi das Cruzes.
A. época do lançamento, o débito importava em R$12.837,89. Consta no relatório
fiscal de folhas 16/18, que constitui fato gerador de contribuições previdenciárias, a mão de obra
aferida, apurada com base na área construída e no padrão de execução da obra. Este
procedimento foi utilizado tendo em vista que não foram apresentados fiscalização os
comprovantes de recolhimentos referentes à mão de obra empregada na edificação do imóvel.
Intimado a apresentar a regularização do imóvel, conforme TIAD, o proprietário
não compareceu, tendo sido feitos os cálculos da mão de obra total apurada conforme ARO —
Aviso de Regularização de Obra de folhas 20.
Em sua defesa, o notificado alegou em síntese: a) que a obra não foi vistoriada
pelo auditor fiscal, nem foram verificados os acabamentos ; b) que não foi respeitado o direito de
defesa, uma vez que o procedimento fiscal não foi acompanhado, nem pelo proprietário, nem por
seu advogado; c) que conforme texto de Bernardo Ribeiro de Moraes, o auto deve ser lavrado no
local da verificação da infração, e no momento em que ela foi detectada ; d) que não foi
comprovada a existência de contratação de mão de obra, sendo a contribuição exigida produto de
um mero arbitramento fiscal, unilateral ; e) que não foram respeitadas as normas le gais dos
artigos 114,141,142 e 144 do CTN; f) que são ilegais tanto a multa como os juros cobrados, uma
vez que não houve possibilidade de atraso no cumprimento da obrigação principal ; g) Requer
que os autos sejam baixados em diligência para ser produzida prova pericial por profissional
habilitado, uma vez que não se trata de obra de alto padrão ; e que seja julgada insubsistente a
NFLD.
A DRJ Campinas, na analise da impugnatória, manifesta seu entendimento n
sentido de que:
=> a despeito da alegação do contribuinte de que não foi provada a contratação
de mão de obra, a DISO — Declaração e Informação sobre Obras, firmada pelo próprio, declara
existência de uma obra nova, residencial de 311,90 m2. E é o que basta para o lançamento.

A origem da presente notificação tem fato gerador matéria especifica do
custeio da Seguridade Social – os fatos geradores de contribuições previdenciárias, derivadas da
construção civil, estão regulamentados na a Lei 8.212/91 em seu artigo 33 §§ 3° e 4°. Em tais
dispositivos vemos que o notificado é o responsável pela comprovação dos recolhimentos
previdenciários incidentes sobre os pagamentos efetuados aos segurados que laboraram na
edificação da obra.

A defesa alega ainda que não ocorreu vistoria no imóvel em questão, antes do
levantamento do débito. Todavia este procedimento não está previsto quando da apuração da
mão de obra empregada, mormente quando o proprietário não apresenta nenhum documento
relativo aos recolhimentos previdenciários havidos, como é o caso.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.568 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000118/2007-28

Os parâmetros utilizados para aferição são objetivos e padronizados como a
tabela do CUB - Custo Unitário Básico, da qual trata a Instrução Normativa n. 03, de julho de
2005. Tendo em vista que nenhum documento foi apresentado, o cálculo da mão de obra foi
apurado por aferição conforme ARO de folhas 20.

As contribuições lançadas encontram-se amparadas nos artigos 20, 22, 33 e 94
da Lei no 8.212/91 e suas alterações posteriores.

Em se tratando de lançamento de crédito relativo à falta de recolhimento de
contribuições sociais há que se observar, ainda, o disposto no artigo 34 da Lei 8.212/91, que
dispõe que as contribuições sociais pagas com atraso ficam sujeitas, além dos juros, A multa de
mora. Importa esclarecer que o contribuinte em sua impugnação alega que não foi dado prazo
para recolhimento, não podendo advir dai a cobrança de acréscimos legais.

Ocorre que conforme DISO de folhas 19, a obra teve inicio em março de 1998
e terminou em julho de 2000. Desde o inicio da obra, as contribuições incidentes sobre as
remunerações dos segurados que laboraram na mesma - pois é certo que alguém erigiu o imóvel
residencial - poderiam/deveriam ter sido recolhidas pelo proprietário. Tivesse isso ocorrido, estas
contribuições poderiam, por ocasião da regularização da obra, ser abatidas do montante apurado
em favor da Seguridade Social. Entretanto, nenhum recolhimento foi efetuado, do que resultou a
lavratura da presente NFLD.

Os acréscimos legais juros encontram-se previstos no art. 34 e 35 da Lei
8.212/91. A multa de mora é penalidade decorrente do não pagamento das contribuições
previdenciárias não recolhidas no vencimento, sendo de caráter irrelevável.

=> quanto ao direito de defesa alegado na impugnação, sempre foi
respeitado. No Relatório Fiscal de folhas 16, consta que o contribuinte foi solicitado a
comparecer para regularizar a obra em questão, mas apenas a DISO foi formalizada, sem que
houvesse sido apresentado qualquer recolhimento, dai a notificação em apreço.

=> quanto ao pedido de perícia, requer o notificado que os autos sejam
baixados em diligencia para ser produzida prova pericial por profissional habilitado, uma vez
que não se trata de obra de alto padrão.

Como já exposto anteriormente, a regularização de obra de construção civil é
feita com documentos apresentados pelo contribuinte. Tendo em vista que a metragem da obra
constante da DISO era de 311,90 m2, o padrão já se define como alto, uma vez que ultrapassa o
mínimo de 250 m2, previsto na Instrução Normativa no 03 de 14 de Julho de 2005. E o que traz
o artigo 440 em seu inciso I.

Como vemos, o pedido da empresa não foi corretamente formulado, não
havendo condições para ser atendido. Uma vez que a defesa em nada acrescentou, que pudesse
alterar os procedimentos, impõe-se a manutenção da exigência fiscal.

Em face do exposto na fundamentação, e ainda com base nos critérios legais
enunciados, vota a DRJ no sentido de CONHECER da impugnação e julgar PROCEDENTE a
presente notificação.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.568 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000118/2007-28

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

No presente caso, os argumentos apresentados em sede de Recurso Voluntário
praticamente não se diferem do quanto levantado na Impugnação. Tendo em vista que toda a
documentação e fundamentação foram detalhadamente analisadas na decisão de piso, que foram
cuidadosamente analisadas as informações prestadas pelo contribuinte e que os fundamentos
utilizados na mencionada decisão estão em total adequação às normas acerca do tema, ratifico e
reitero o quanto decidido pela DRJ.
Verifica-se, através dos documentos juntados aos autos, que houve obra
residencial de 311,90 m2 e que o notificado é o responsável pela comprovação dos
recolhimentos previdenciários incidentes sobre os pagamentos efetuados aos segurados que
laboraram na edificação da obra. Não comprovou.

A despeito da alegação de que não ocorreu vistoria no imóvel em questão,
antes do levantamento do débito, repita-se que tal procedimento não está previsto quando da
apuração da mão de obra empregada, mormente quando o proprietário não apresenta nenhum
documento relativo aos recolhimentos previdenciários havidos, como é o caso.

Quanto aos parâmetros utilizados para aferição do lançamento, foram através
do CUB - Custo Unitário Básico, eis que nenhum documento foi apresentado (assim o cálculo da
mão de obra foi apurado por aferição conforme ARO de folhas 20).

Quanto aos acréscimos legais, os juros encontram-se previstos no art. 34 e 35
da Lei 8.212/91 e a multa de mora é penalidade decorrente do não pagamento das contribuições
previdenciárias não recolhidas no vencimento, sendo de caráter irrelevável. Sendo assim, não há
qualquer discussão com relação a tais valores no calculo do montante devido.

Por fim, quanto ao direito de defesa alegado na impugnação, sempre foi
respeitado, e todo o processo foi respeitado, garantindo a ampla defesa e o contraditório.

Também ratifico a decisão da DRJ quanto ao pedido de perícia, tendo em vista
não se mostrar necessário.

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.568 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16062.000118/2007-28

Diante do exposto, entendo que os argumentos trazidos pelo recorrente não são
suficientes para a desconstituição do lançamento fiscal e da decisão de primeira instância.
Quanto às demais considerações, ratifico tudo o quanto exposto e fundamentado
pela DRJ na decisão de piso.
Quanto a prescrição levantada em sede de Recurso, entendo estar preclusa.
Desta feita, com fulcro nas argumentações e documentações apresentadas ao
longo dos autos do presente processo, entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso
Voluntário e ser mantido o lançamento fiscal nos moldes efetuados.
CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do
recurso, não conhecendo da matéria preclusa, e na parte conhecida, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital